Tribunal: TJDFT
Processo: 0729664-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729664-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Na petição de ID 71087572, B6 Assignee Assets Ltda., por intermédio de seu representante legal Waldir Bernardo Cruz Figueira, informa que adquiriu a Carteira de Crédito Consignado Inadimplente da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S. A., nos termos da documentação acostada ao ID 71087850, razão pela qual postula a sucessão processual, para figurar no polo ativo da presente ação. Considerando o teor do requerimento, bem como a ausência de oposição ao pleito de substituição processual manifestada pela parte contrária (ID 74269886), defiro o pedido nos moldes em que formulado. Também na petição de ID 74269886, o Réu/Embargante Rodrigo Bressler Antonello reitera o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte Autora/Embargada. No entanto, em razão da natureza personalíssima e intransferível do referido benefício, que não se estende automaticamente aos sucessores processuais, não há providências a serem adotadas quanto ao requerimento. Promova a d. Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator